Tribunal: TJBA
Processo: 8001175-62.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001175-62.2025.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: EDUARDO LUTTERBACH PIRES FERREIRA Advogado(s):ELISSON DE SA NASCIMENTO, LUIS FELIPE LOBO BOA SORTE FIGUEIREDO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS E PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença integralmente e majorando honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. A embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos legais e precedentes por ela invocados, bem como pleiteia prequestionamento e efeito infringente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a integração do julgado ou eventual concessão de efeito infringente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito da decisão nem para reformá-la. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente a abusividade dos reajustes e a rejeição das teses da CASSI, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. 5. A ausência de enfrentamento individualizado de cada dispositivo legal ou precedente citado pela parte não caracteriza omissão quando a fundamentação abrange adequadamente a matéria jurídica de fundo, conforme interpretação do art. 489, §1º, do CPC. 6. O propósito de prequestionamento não autoriza exigir manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados, bastando que a matéria tenha sido analisada — o que ocorreu. 7. Não se verifica erro material ou contradição interna no acórdão, tampouco situação excepcional apta a justificar efeito modificativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração somente se acolhem quando demonstrada a existência de vícios do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio para rediscutir o mérito ou impor manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte. 2. A fundamentação é suficiente quando enfrenta as questões jurídicas centrais, ainda que não mencione de forma pormenorizada cada norma ou precedente indicado pela parte para fins de prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 489, §1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001175-62.2025.8.05.0110, em que figuram como embargante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como embargado EDUARDO LUTTERBACH PIRES FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.